Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712198-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jefferson Moreira Dantas Agravados: Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI Banco Daycoval S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson Moreira Dantas contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714225-14.2020.8.07.0001, assim redigida: “Tramitação prioritária - IDOSO. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Indefiro o pedido de tutela cautelar apresentado pela parte autora. Para a concessão da medida de urgência é necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o que não restam presentes. No caso em apreço as tratativas preliminares firmadas entre as partes, a ilegalidade da relação jurídica e a impossibilidade econômica das requeridas em ressarcir os consumidores exigem melhor apuração. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Em suas razões recursais (Id. 16075321) alega o agravante, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo consignando com o SICOOB, tendo por objeto a quantia de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais). Em seguida, a primeira recorrida (Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI) ofereceu ao recorrente a possibilidade de redução do valor das prestações a serem pagas ao SICOOB, tenso sido a referida proposta aceita pelo recorrente. Afirma ter cedido o débito com a SICOOB à primeira recorrida, que se responsabilizou por adimplir essa obrigação. Acrescenta que o contrato celebrado com a primeira recorrida contém cláusula que permite novo empréstimo em nome do recorrente e pode ser celebrado com a segunda recorrida (Banco Daycoval S/A). Narra que este último empréstimo foi oferecido como garantia da cessão do débito. Assim, o recorrente recebeu a quantia de R$ 60.193,24 (sessenta mil cento e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) referente ao segundo empréstimo, tendo transferido o aludido valor para a primeira recorrida. Aduz que as prestações referentes ao primeiro empréstimo continuaram a ser descontadas da sua remuneração e passou a sofrer novo desconto referente ao segundo empréstimo consignando, momento em que percebeu ter sido vítima de esquema ardiloso articulado pela primeira recorrida. Argumenta que a primeira recorrida não tem autorização do Banco Central do Brasil para promover operações de crédito, bem como que se dirigiu ao local indicado como sede do estabelecimento empresarial da primeira recorrida e verificou que lá funciona atividade comercial diversa. Portanto, conclui haver a necessidade do deferimento de medida cautelar de arresto para que seja garantida a satisfação da sua pretensão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a cautelar de arresto, via sistema informatizado Bacenjud, nas contas bancárias das recorridas, no valor de R$ 94.149,52 (noventa e quatro mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Subsidiariamente, espera ver determinada a suspensão dos descontos em folha de pagamento promovidos pela recorridas. Além disso, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 16075324 e Id. 16075329). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de deferimento liminar da medida cautelar de arresto de bens. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas espécies de medidas cautelares são os mesmos, quais sejam, a probabilidade de êxito da pretensão a ser exercida no processo principal e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade prefigurado no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Além disso, quanto ao arresto, exige-se ainda a existência de prova literal de dívida líquida e certa. A esse respeito, convém fazer menção ao seguinte excerto extraído da obra de Humberto Theodoro Junior[1]: “O direito de obter o arresto não nasce para o credor de sua simples posição de titular de uma obrigação de dinheiro. Hão de ser atendidos requisitos gerais das medidas cautelares e, ainda, requisitos particulares da medida que, in casu, é uma providência preventiva específica. Segundo o art. 814 [CPC/1973], são requisitos essenciais para o deferimento do arresto: I – prova literal de dívida líquida e certa; e II – prova documental ou justificação e algum dos casos de perigo de dano jurídico mencionados no art. 813. Tais requisitos, correspondem, respectivamente, aos pressupostos genéricos da tutela cautelar, que são o fumus boni iuris (noI) e o periculum in mora (no II), os quais são individualizados de maneira a amoldar-se às particularidades da medida específica que é o arresto. Para que se torne viável, portanto, o arresto, mister se faz que os dois requisitos do art. 814 se achem provados cumulativamente.” No caso, verifica-se a partir do contrato celebrado com a primeira recorrida que o recorrente cedeu débito de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e, de modo concomitante, celebrou novo contrato de empréstimo consignado com a segunda recorrida, no valor de R$ 60.193,24 (sessenta mil cento e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), de acordo com o instrumento referido no Id. 63174216 (autos do processo principal). Além disso, houve previsão expressa no sentido de que o recorrente concorda em transferir a quantia oriunda do segundo empréstimo à primeira recorrida (cláusula 1.1. do instrumento). Esse mesmo instrumento prevê (cláusula 1.3.) que a primeira recorrida assumiu a obrigação de pagar ao recorrente as quantias de R$ 18.696,40 (dezoito mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), dividida em 10 (dez) prestações, e de R$ 130.861,90 (cento e trinta mil oitocentos e um reais e noventa centavos), em 86 (oitenta e seis prestações). Diante desse cenário, verifica-se que a primeira recorrida, em verdade, não efetuou operação de crédito, tendo os contratos de empréstimos em questão sido celebrados pelo recorrente com o SICOOB e com a segunda recorrida. De acordo com o negócio jurídico em questão, a primeira recorrida adquiriu o referido crédito por meio de cessão e vinculou essa operação a novo empréstimo a ser assumido pelo recorrente, que assim o fez, tendo como mutuante a segunda recorrida. Em verdade, as alegações articuladas pelo recorrente não são claras. Basta observar que, em tese, diz ter recebido a proposta da primeira recorrida de obter a redução do valor das prestações referentes ao contrato de empréstimo celebrado com a SICOOB, no valor de quantia de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) e, com essa finalidade, celebrou novo contrato com a primeira recorrida, tendo esta assumido a obrigação de pagar ao recorrente aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de acordo com a já mencionada cláusula 1.3. do instrumento. Ocorre que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta apta a frustrar a futura satisfação de um crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de elementos de prova suficientes para demonstrar a tentativa, por parte das recorridas, de perpetrar artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio. Diante desse contexto, não estão demonstrados, no presente caso, os requisitos objetivos aptos ao deferimento do arresto pretendido, o que afasta a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pretendida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator